Tribunal: TJSP
Processo: 2368628-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado (artigo 121, caput e § 2o, incisos II e IV do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente denunciado por grave crime doloso contra a vida, acusado de ter desferido disparos de arma de fogo na direção do veículo ocupado pelo

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado (artigo 121, caput e § 2o, incisos II e IV do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente denunciado por grave crime doloso contra a vida, acusado de ter desferido disparos de arma de fogo na direção do veículo ocupado pelo ofendido – passageiro -, atingindo-o e provocando-lhe a morte, o que fez por mera insatisfação no trânsito. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Acusado reincidente. Inaplicáveis outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.